Tribunal: TJMT
Processo: 1021262-77.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021262-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), H. N. F. - CPF: 085.256.661-14 (APELADO), ROSANA DIAS DE SOUZA - CPF: 955.080.669-34 (ADVOGADO), ROBERTA VIEIRA BORGES FELIX - CPF: 716.953.031-72 (ADVOGADO), ANA PAULA NICOLINI FREIBERGER - CPF: 995.614.921-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA NICOLINI FREIBERGER - CPF: 995.614.921-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), P. N. F. - CPF: 085.256.851-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021262-77.2023.8.11.0041

APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

APELADO: H. N. F., representado por sua genitora ANA PAULA NICOLINI FREIBERGER

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO SUCESSIVO DE VOO. COVID 19. ATRASO EXCESSIVO NO REEMBOLSO DOS VALORES CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Restou comprovada a relação de consumo entre as partes, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
A recorrente, na qualidade de agência de viagens, integra a cadeia de fornecedores do serviço contratado e, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC, responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.
O cancelamento sucessivo dos voos contratados, agravado pelo atraso de quase dois anos no reembolso dos valores pagos pelo consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva e o consequente dever de indenizar.

O dano moral restou configurado, uma vez que a demora excessiva no ressarcimento, mesmo após tentativas de solução administrativa, causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a condenação indenizatória.
O montante arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em conformidade com precedentes jurisprudenciais.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
interpõe Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais n. 1021262-77.2023.8.11.0041, movida por
H. N. F., representado por sua genitora ANA PAULA NICOLINI FREIBERGER,
para
condenar a parte ré, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao autor, a serem corrigidos pelo INPC desde o arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além do

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

A Apelante alega que não cometeu qualquer ato ilícito, pois prestou toda a assistência necessária ao Apelado, de modo que não pode ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo.

Contrarrazões ID. 269401356, pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido, conforme ID. 270214395.

A d. PGJ não manifestou interesse no feito (ID.

274018872).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, a Apelante interpõe Recurso objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais n. 1021262-77.2023.8.11.0041, para
condenar a parte ré, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao autor, a serem corrigidos pelo INPC desde o arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além do

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Analisando os autos, denota-se que o apelo não comporta provimento.

Isso porque, restou comprovada nos autos a relação de consumo havida entre as partes, razão pela qual se aplica a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14.

A recorrente, na condição de agência de viagens, integra a cadeia de fornecedores do serviço contratado pelo recorrido, sendo solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor em caso de falha na prestação do serviço, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do CDC.

O cancelamento dos voos contratados, agravado pelo
atraso de quase 02 anos para se proceder ao reembolso dos valores
despendidos, por motivos alheios à vontade do consumidor, configura falha na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa da recorrente, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva e o consequente dever de indenizar.

No que se refere ao dano moral, a demora excessiva no ressarcimento dos valores pagos pelo recorrido, mesmo após diversas tentativas de solução administrativa, causou-lhe transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento rotineiro, justificando a condenação para compensação do abalo sofrido.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), entendo que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO VÔO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA QUE ALÉM DE PERDER CONEXÃO AINDA CHEGOU

NO DESTINO FINAL SOMENTE NO DIA SEGUINTE COM SEIS HORAS DE ATRASO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA DECORRENTE DO RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA

- DANO MORAL DEVIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 4.000 (QUATRO MIL REAIS) QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O atraso de voo sob alegação de problemas operacionais não exclui a responsabilidade da empresa aérea, já que se trata de fato previsível e integra o risco da atividade, sendo objetiva a sua responsabilidade.

Ocorrendo o atraso no voo sem qualquer comunicação à consumidora levando a mesma a perder conexão a ainda chegar ao seu destino final somente no dia seguinte enseja reparação civil a título de danos morais, não se podendo concluir que a situação vivenciada configura apenas mero desconforto ou simples aborrecimento.

O valor da condenação deve atender ao caráter punitivo/pedagógico além dos Princípios da razoabilidade de forma que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se bastante considerando o dano e suas consequências.

Tendo ocorrido sucumbência mínima da parte Autora, cabe à demandada/Apelante responder integralmente pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
(N.U 1025946-26.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois já foram arbitrados no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025